Tribunal: TJDFT
Processo: 0746692-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos.
2. Na hipótese em análise, o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis (INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD) para a localização do réu, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
3. Não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso.
4. A jurisprudência tem adotado o entendimento de que não cabe a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferir o pedido de pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, para a busca de endereço do devedor em ação de busca e apreensão.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.